Tribunal: TJES
Processo: 0030348-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direitos / Deveres do Condômino; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº
0030348-66.2019.8.08.0024

APELANTE: EL SHADAY ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA
APELADOS:
MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR E
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALLEGRO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. MÉRITO. AFASTADA A TESE RECURSAL DE INÉPCIA DA INICIAL. RECHAÇADA A ARGUMENTAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REFUTADA A ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SANEADOR. RECONHECIDA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RECORRENTE, É DEVIDO O RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI N.º 8.906/94. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões rejeitada - Em regra, sabe-se que a oposição do recurso de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição do recurso de apelação. É o que prevê o artigo 1.026 do CPC/2015. A exceção, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é que apenas os embargos de declaração não conhecidos por manifesta intempestividade não ensejam a interrupção do prazo recursal, o que não é o caso dos autos.
1.2) Verifica-se, ainda, que as partes só foram intimadas dessa decisão integrativa (que interrompeu o prazo para o apelo) com a ciência da digitalização dos autos físicos e sua conversão em virtuais, o que se deu em 14/02/2023, de maneira que é tempestiva a apelação protocolada em 07/03/2023.
2) Mérito - presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, com o expresso apontamento dos pedidos e da causa de pedir na petição autoral, não há falar em inépcia da inicial.
3) Pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado.
4) A ausência de despacho saneador, por si só, não acarreta nulidade da sentença. Ainda mais no caso concreto, em que o réu apelante, ao ser intimado para especificar as provas a produzir, não se manifestou.
5) Demonstrada a falha na prestação dos serviços de assistência jurídica e parte operacional contratados, não há como eximir a prestadora de serviços da responsabilidade indenizatória.
6) Considera a apelante que o Dr. Daniel, a que se refere a parte autora como preposto da recorrente que deveria ter proposto a demanda anulatória, presta apenas assessoria jurídica. Essa afirmação da recorrente confirma o “venire contra factum proprium” reconhecido quanto à existência de contratação de assessoria jurídica, mas também confirma a alegação autoral de que houve tratativas com a mencionada pessoa do Dr. Daniel para a propositura da demanda anulatória pretendida pelo Condomínio. Destaco que ainda que se considerasse, por hipótese, que a Administradora recorrente não teria a obrigação de propor, por si só, a ação judicial em foco, ao menos deveria ter feito o encaminhamento correspondente, o que também não o fez, não zelando pela gestão do Condomínio, que contratualmente lhe competia, o que ratifica a reconhecida falha na prestação do serviço.
7) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter o édito sentencial objurgado, com decisão integrativa, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar exclusivamente a sociedade empresária recorrente no pagamento de indenização por danos materiais, na importância de R$24.181,99 (vinte e quatro mil cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), com os acessórios legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões; outrossim, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de intempestividade (arguida nas contrarrazões de MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA, no id 5634433)

Preliminarmente, argui o recorrido,
MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA
, nas contrarrazões constantes do id 5634433, que o apelo apresentado por
EL SHADAY - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
(id 5634430), não deveria ser conhecido por intempestividade.

A tese levantada em contrarrazões é no sentido de que a decisão que não conhece dos embargos de declaração não interrompe nem suspende o prazo para recorrer.

Ocorre que, “in casu”, apesar de o juízo “a quo” ter utilizado, no dispositivo, a expressão não conheço dos aclaratórios, a fundamentação da decisão se limita ao fato de que o objetivo do recurso seria rediscutir o que restou julgado na sentença. Portanto, essa fundamentação, tecnicamente, conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Em regra, sabe-se que a oposição do recurso de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição do recurso de apelação. É o que prevê o artigo 1.026 do CPC/2015:

“Art. 1.026.
Os embargos de declaração
não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
”.

A exceção, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é que apenas os embargos de declaração não conhecidos por manifesta intempestividade não ensejam a interrupção do prazo recursal, o que não é o caso dos autos.

Verifico, ainda, que as partes só foram intimadas dessa decisão integrativa (que interrompeu o prazo para o apelo) com a ciência da digitalização dos autos físicos e sua conversão em virtuais, o que se deu em 14/02/2023 (id 5634428), de maneira que é tempestiva a apelação protocolada em 07/03/2023.

D
iante do exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade, suscitada pelo apelado,
MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA
, nas contrarrazões constantes do id 5634433.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a preliminar de intempestividade, arguida nas contrarrazões de id 5634433, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento de mérito do apelo.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EL SHADAY - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
(id 5634430), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 215/218), com decisão integrativa (fl. 242) que, em sede de “ação de reparação de danos” proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALLEGRO
, também em face de
MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
condenar exclusivamente a sociedade empresária recorrente no pagamento de indenização por danos materiais, na importância de R$24.181,99 (vinte e quatro mil cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), com os acessórios legais; e
(ii)
condenar exclusivamente mencionada sociedade empresária no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Outrossim, restou rejeitado o pleito inaugural direcionado ao recorrido Marcos Ferreira de Almeida, de modo que o Condomínio autor foi condenado, em relação a ele, no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelado, Condomínio do Edifício Allegro, na petição inicial, que foi fiscalizado em cinco oportunidades pela Municipalidade, por emitir ruídos em suas áreas comuns acima do máximo legal permitido, de maneira que sofreu quatro autuações pela Prefeitura de Vitória (Disque Silêncio). Enfatiza que o sujeito passivo da obrigação de fato é o Condomínio, já que perante o ente público respectivo não é possível a individualização da responsabilidade, até porque o fato ocorreu na área comum. Ocorre que, pelas normas internas do Condomínio, o dever de arcar com a penalidade pecuniária é do condômino responsável pela festa causadora da infração, afinal a cessão do salão de festas é precedida de assinatura de termo de responsabilidade pela sua utilização. Salienta que o Sr. Marcos Ferreira de Almeida exerceu a função de síndico do Condomínio nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, de maneira que constitui sua obrigação dar ciência da autuação do Disque Silêncio ao condômino responsável pelo uso do salão de festas, informando-o acerca do direito de defesa e da responsabilidade pelo pagamento respectivo. Esclarece que o referido síndico permaneceu inerte quanto ao dever de responsabilização do condômino causador do dano, deixando de realizar a notificação correspondente. Enfatiza que o não pagamento no tempo devido das autuações acarretou o aumento do débito, causando prejuízo à coletividade de moradores do Condomínio, tendo, inclusive, ocorrido a inscrição em dívida ativa. Registra que a gestão subsequente se deparou com a dívida, convocou uma Assembleia Extraordinária em 19/04/2018, ocasião em que restou definida e concretizada a quitação dos débitos, que, com descontos, totalizou o valor de
R$24.181,99 (vinte e quatro mil cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), importância paga com o uso do fundo de reserva. Destaca que a pessoa jurídica El Shaday - Administração e Serviços Ltda tem a responsabilidade derivada da falta de aconselhamento e orientação adequada para a resolução da questão, o que contribuiu para a concretização do prejuízo experimentado. Afinal, o dever de assessoramento e orientação do Condomínio contratante é parte integrante do escopo do contrato firmado, ou seja, houve falha na prestação de serviço por parte da Administradora do Condomínio. Assim, requer a condenação da parte ré na reparação dos danos materiais expostos, com o ressarcimento do montante de R$24.181,99 (vinte e quatro mil cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), suportado pelo Condomínio (fls. 02/19).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 118/125 e 145/167) e réplica (fls. 185/208). Na sequência, foi proferido despacho (fl. 209), determinando a intimação das partes para especificarem as provas a produzir, oportunidade em que o Condomínio autor requereu o depoimento pessoal do então síndico (fls. 210/210V); o réu Marcos Ferreira de Almeida Junior requereu a produção de prova oral (fls. 211/212); e a Administradora ora recorrente se manteve inerte. Nesse cenário, sobreveio sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo em parte o pedido inicial para:
(i)
condenar exclusivamente a sociedade empresária recorrente no pagamento de indenização por danos materiais, na importância de R$24.181,99 (vinte e quatro mil cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), com os acessórios legais; e
(ii)
condenar exclusivamente mencionada sociedade empresária no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Outrossim, restou rejeitado o pleito inaugural direcionado ao recorrido Marcos Ferreira de Almeida, de modo que o Condomínio autor foi condenado, em relação a ele, no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Entendeu o Julgador Singular que não houve responsabilidade do então síndico, na medida em que não restou comprovada a sua alegada omissão quanto às autuações. Considerou que o síndico não praticou nenhum ilícito.

Por outro lado, entendeu que a Administradora de Condomínio, ora recorrente, falhou na prestação dos serviços, “[...] na medida em que houve conversa no tocante ao ajuizamento de demanda anulatória, tendo ficado estabelecido que haveria protocolo de demanda judicial (conforme troca de e-mails}, o que jamais foi feito [...]”.

Assentou, ainda, que “[...] a alegação de que a prestação de serviços jurídicos não compunha o objeto da prestação de serviços tida entre o autor e a ré não merece acato. Isso porque, caso não existisse a avença relativa a prestação de serviços jurídicos a ré não teria manejado recursos administrativos em prol do autor [...]”.

Irresignada,
EL SHADAY - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
interpôs apelação (id 5634430), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
inépcia da inicial (por falta de causa de pedir e pedido);
(ii)
ilegitimidade passiva;
(iii)
violação do devido processo legal, por ausência de saneador;
(iv)
ausência de dano material indenizável, por inexistência de prova do pagamento das autuações;
(v)
ausência de falha na prestação de serviços; e
(vi)
afronta à Lei n.º 8.906, pois a assessoria jurídica é atividade típica de advogado e a Administradora não possuiria patrono em seus quadros.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que “[...]
o conceito de petição inepta se encontra limitado às hipóteses elencadas no parágrafo 1º, do artigo 330 do CPC/15. Por isso, só pode ser considerada inepta uma petição inicial quando: a) lhe faltar pedido ou causa de pedir; b) o pedido for indeterminado; c) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; d) contiver pedidos incompatíveis entre si
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.24.000139-6/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 04/04/2024, DJ 04/04/2024),
o que não se observa na situação vertente
.

Em suma, “[...] presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, com o expresso apontamento dos pedidos e da causa de pedir na petição autoral,
não há falar em inépcia da inicial

[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0338.08.073174-2/002, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 03/04/2024, DJ 09/04/2024).

Portanto, exposta, na exordial, a causa de pedir (ressarcimento em virtude do pagamento indevido de autuações) e o pedido (condenação dos réus na reparação do dano material experimentado com o pagamento mencionado, reitero, tido por indevido), não há que se falar em inépcia da inicial.

Afasto, também, a tese recursal de ilegitimidade passiva. Afinal,

“[...] pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.298980-8/002, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 03/05/2023). Sobre o assunto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

“[...]
Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024900002213, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2023, DJ 20/03/2023).

“[...]
Em análise do afirmado e tendo em vista a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ocorrer por meio das afirmações constantes na demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva [...]. Preliminar rejeitada
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024160071163, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 03/10/2022, DJ 14/10/2022).

No caso concreto, o autor apelado, afirma, em sua peça de ingresso, que a Administradora, ora recorrida, é também responsável pelo pagamento das autuações questionadas nesta lide. Considera a parte autora que a responsabilidade da recorrente decorre da falha na prestação do serviço contratado de administração do Condomínio.
Desse modo, levando em consideração as narrativas da parte autora na exordial, deve ser afastada a sustentação de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica recorrente
.

Esclareço que, ao contrário da afirmação da recorrente, “[...] a ausência de despacho saneador, por si só, não acarreta nulidade da sentença
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.023229-0/003, Relator: Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, J 21/03/2024, DJ 02/04/2024).
Ainda mais no caso concreto, em que o réu apelante, ao ser intimado para especificar as provas a produzir (fl. 209),
não se manifestou
.
Sobre o tema, seguem outros julgados:

[...]
Ausência de nulidade. Despacho saneador. Mera faculdade do magistrado, desde que não importe em prejuízo às partes. Ausência de prejuízo no caso em análise. Princípio do livre convencimento motivado
[...] (TJAL; Apelação n.º 0700388-86.2015.8.02.0038; Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; Segunda Câmara Cível; DJAL 25/03/2024).

[...]
Entendimento do STJ no sentido de que a prolação de despacho saneador não se reveste de obrigatoriedade para o magistrado, sendo que eventual ausência não enseja a nulidade do feito, salvo na hipótese em que verificado prejuízo às partes, o que não ocorreu no caso em apreço
[...] (TJRJ; Apelação n.º 0097335-70.2018.8.19.0038; Relatora: Desª Cintia Santarem Cardinali; Quinta Câmara de Direito Privado; DORJ 19/03/2024

Enfim, “[...] legítimo o julgamento antecipado da lide diante da inércia do [...] apelante em se manifestar na especificação de provas [...]”
(TJRJ; Apelação n.º 0009099-24.2021.8.19.0205; Relatora: Desª Valeria Dacheux Nascimento; Sexta Câmara de Direito Privado; DORJ 05/04/2024).

Quanto à alegação recursal de ausência de dano, por ausência de pagamento do valor a que se busca nesta lide, o ressarcimento, destaco que essa circunstância resta superada com a devida comprovação da quitação das autuações pelo autor recorrido às fls. 103/107, importância que corrigida desde o evento danoso correspondeu, ao tempo do ajuizamento da ação, à R$24.181,99 (vinte e quatro mil cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos).

Desse modo, “[...] comprovada a ocorrência de danos materiais, deve ser mantida a sentença que reconheceu o dever de ressarcimento
[...]” (TJMS; Apelação n.º 0800247-73.2023.8.12.0052; Relator: Des. Ary Raghiant Neto; Segunda Câmara Cível; DJMS 09/04/2024).

No que se refere à condenação da Administradora de Condomínios recorrente, assim como o juízo “a quo”,
entendo que houve falha na prestação dos serviços, pois há demonstração de tratativas no sentido de que seria ajuizada ação anulatória para questionar as autuações em apreço, o que não se implementou por omissão da referida sociedade empresária
. Para melhor esclarecer essa circunstância, transcrevo a troca de emails mantida entre o síndico e a pessoa jurídica administradora do Condomínio:

“[...] Cristiane, boa tarde!
Acatei a convocação da assembleia referida, e me fiz presente à assembleia de condóminos, e solicitei ao representante da El Shaday o número do processo judicial onde o Condomínio Allegro impugnou o pagamento das multas impostas pela PMV.
Aproveito para reiterar o meu pedido, uma vez que sou interessado na questão e também solicito informar a vara em que foi proposta a ação judicial [...]".

“[...]
Em tempo informamos que o processo ref ao excesso de barulho ainda está em andamento
e caso o condomínio seja multado, o proprietário deverá arcar com essa despesa [...]".

Enfatizo, nos termos da sentença, que a tese de que a prestação de serviços jurídicos não estaria contemplada na avença não se sustenta, na medida em que a própria defesa reconhece que interpôs recursos administrativos em algumas das autuações. Desse modo, constitui “venire contra factum proprium” essa argumentação de que não competiria à recorrente proceder ao encaminhamento da propositura da demanda judicial, já que, inclusive, se trata de decorrência lógica da falta de êxito nos recursos administrativos apresentados.

De toda forma, a cláusula primeira e o parágrafo primeiro respectivo do contrato firmado entre as partes são enfáticos no sentido de que a Administradora recorrente assumiu a prestação de serviço de administração do Condomínio, tendo por dever acompanhar, planejar e solicitar a execução de todo tipo de serviço inerente às atividades burocráticas, eletroeletrônica, mecânica e
civil
do Condomínio. Portanto, ciente de que o Condomínio recorrido sofreu autuações da Prefeitura de Vitória, pelo Disque Silêncio, deveria a recorrente, na gestão do Condomínio recorrido, ter tomado as devidas providências:

“[...] CLÁUSULA PRIMEIRA — O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviço de administração do condomínio, em cogestão com o seu representante legal Síndico ou Subsíndico, com os conselheiros e condôminos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na Administração é dever da contratada em suas atribuições acompanhar, planejar e solicitar a execução de todo tipo de serviço inerente às atividades burocráticas, eletroeletrônica, mecânica e civil, quando consensuada e deliberada pelo síndico [...]”.

Nessa perspectiva, “[...] demonstrada a falha na prestação dos serviços [...] de assistência jurídica e parte operacional contratados, não há como eximir a prestadora de serviços da responsabilidade indenizatória
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0024.11.037319-8/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª Câmara Cível, J 29/01/2019, DJ 08/02/2019).

Por fim, alerto que
não
se mostra presente a alegada transgressão da Lei n.º 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pelo tão só fato de a recorrente afirmar que não há em seus quadros a figura do advogado. Considera a apelante que o Dr. Daniel, a que se refere a parte autora como preposto da recorrente que deveria ter proposto a demanda anulatória, presta apenas assessoria jurídica. Essa afirmação da recorrente confirma o “venire contra factum proprium” anteriormente reconhecido quanto à existência de contratação de assessoria jurídica, mas também confirma a alegação autoral de que houve tratativas com a mencionada pessoa do Dr. Daniel para a propositura da demanda anulatória pretendida pelo Condomínio. Destaco que ainda que se considerasse, por hipótese, que a Administradora recorrente não teria a obrigação de propor, por si só, a ação judicial em foco, ao menos deveria ter feito o encaminhamento correspondente, o que também não o fez,
não zelando pela gestão do Condomínio, que contratualmente lhe competia
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

EL SHADAY - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
(id 5634430)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada
(fls. 215/218), com decisão integrativa (fl. 242), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar exclusivamente a sociedade empresária recorrente no pagamento de indenização por danos materiais, na importância de R$24.181,99 (vinte e quatro mil cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), com os acessórios legais.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em desfavor da apelante em 2% (dois por cento) sobre o parâmetro estabelecido na origem em relação à mencionada parte.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/04/2024 às 11:08:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50640811042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.